Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705037-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO SALES PALMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉUS CONDENADOS SOLIDARIAMENTE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSONÂNCIA COM A PARTE DISPOSITIVA DO TÍTULO JUDICIAL LIQUIDADO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade do agravado não foi objeto da decisão agravada. Por isto e sob pena de supressão de instância, questão que não será objeto de análise no presente agravo de instrumento. 2. Como bem salientado na decisão agravada, os réus foram condenados solidariamente, e constitui faculdade do credor escolher contra quem litigar, conforme art. 275 do Código Civil (“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto; Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”). Não se trata, pois, de litisconsórcio necessário, mas sim de facultativo, tendo sido o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil. Além disso, a própria União manifestou não ter interesse em integrar a lide. 3. Constata-se que os juros de mora e correção monetária abordados na decisão agravada estão em consonância com a parte dispositiva do título judicial que está sendo liquidado, não comportando discussão em razão da preclusão. Além disso, conforme salientado na decisão agravada, consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 685), a citação na ação civil pública é o marco para incidência dos juros moratórios quando se fundar em responsabilidade contratual. 4. Além disto, deferida prova pericial contábil nos autos de origem em razão da “impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%”. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 520, 522, inciso II, e 995, todos do Código de Processo Civil, sustentando a legalidade do índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula dois por cento) utilizado para correção monetária da cédula de crédito rural. Ademais, assevera ser devida a aplicação dos índices aplicáveis aos débitos judiciais da justiça federal, na qual tramitou a ação civil pública. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 520, 522, inciso II, e 995, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Na hipótese, constata-se que os juros de mora e correção monetária abordados na decisão agravada estão em consonância com a parte dispositiva do título judicial que está sendo liquidado, não comportando discussão em razão da preclusão” (ID 34968012 - Pág. 14). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024